Tribunal: TJMT
Processo: 1069147-47.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1069147-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA MARIA DE JESUS - CPF: 036.326.111-73 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1069147-47.2022.8.11.0001

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARCELA MARIA DE JESUS

Recorrido(s): OI S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SEM CONTRATO ASSINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em informações sistêmicas e faturas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente pela Ré por dívida oriunda de relação jurídica que desconhece.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de informações sistêmicas e faturas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta
.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA, uma vez que desconhece
a existência de qualquer débito e contrato perante a empresa Ré.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Por força deste artigo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré, no que pertine à origem do débito, se baseia em informações sistêmicas e faturas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, ausente qualquer prova neste sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome negativação anterior à inscrição
sub judice
, conforme observado na consulta realizada por este relator, aplicando-se, portanto, o teor da Súmula 385, do STJ.

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARCELA MARIA DE JESUS

DATA NASCIMENTO: 15/07/1993

CPF: 036.326.111-73

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 24/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0131634993782068

VALOR: 145,26

DATA INCLUSAO: 07/01/2023

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 05/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005098380765925

VALOR: 290,85

DATA INCLUSAO: 07/07/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 14/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002206355201811

VALOR: 313,02

DATA INCLUSAO: 10/05/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.324.799.569-3

22/06/2023 18:59:55-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 23 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623043167

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
03632611173

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 03632611173:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0295827820

10/03/2017

09/08/2017

19/08/2017

22/06/2020

147,26

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0295870586

10/06/2017

02/10/2017

12/10/2017

22/06/2020

151,17

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0295827820

10/03/2017

24/07/2020

12/09/2020

19/01/2022

147,26

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0295870586

10/06/2017

24/07/2020

12/09/2020

19/01/2022

151,17

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

013163499378206836549

23/09/2022

21/10/2022

21/07/2028

25/10/2022

§

244,45

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CC-69594735

24/05/2021

18/07/2021

02/08/2021

194,98

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021121815

17/03/2021

16/11/2021

30/11/2021

146,74

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

013163499378206836549

24/10/2022

21/11/2022

05/12/2022

129,21

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022714935

29/05/2020

15/12/2022

29/12/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2023207712

31/05/2021

19/04/2023

03/05/2023

154,00

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 23/06/2023 às 19:18:44

==============================================================================================================

Por fim, por corolário lógico, não comprovada a higidez do débito, resta por afastada a condenação a título de litigância de má-fé da parte autora.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
apenas para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 290,85 (Duzentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023